Tribunal: STF
Processo: HC 248580
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE, ALÉM DE JÁ TER SIDO QUESTIONADO EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR APRESENTADA NESTE TRIBUNAL, NÃO ENFRENTOU A MATÉRIA SUSCITADA NESTE WRIT. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente condenado a 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, na forma do art. 71, ambos do Código Penal). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Impetração na qual se busca a remessa dos autos principais ao Ministério Público para oferecimento de acordo de não persecução penal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. As questões suscitadas na petição inicial não foram contempladas no acórdão impugnado, que, aliás, já foi impugnado anteriormente neste Tribunal (HC 247.785/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/11/2024). Dessa forma, é inviável, sob qualquer perspectiva, que esta SUPREMA CORTE conheça do pleito, sobretudo porque implicaria clara violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). 



    IV. DISPOSITIVO



    5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento.